Tribunal: TJDFT
Processo: 0713199-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. TÍTULO. EXTRAJUDICIAL. CONVERSÃO. AÇÃO. MONITÓRIA. FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. CONFLITO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado contra a decisão que declinou, de ofício, da competência por entender que as partes não apresentam relação com o foro escolhido pelo autor para julgar a ação de execução de título extrajudicial, posteriormente convertida em ação monitória por emenda à petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o magistrado pode efetuar, de ofício, o controle de competência do foro escolhido sem vinculação com as partes ou o negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A escolha aleatória do foro onde a demanda será proposta configura abuso de direito. As partes devem observar as regras objetivas de determinação de competência, sob pena de violação ao princípio do Juiz natural. É necessário que elas tenham relação com o foro escolhido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante.
Tese de julgamento: ­­“A propositura de ação em foro sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda é abusiva”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 63, §§ 1o e 5o, 64, § 1o; Lei no 14.879/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CCCiv, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Segunda Turma Cível, j. 13.7.2020.